Tribunal: STF
Processo: HC 195126
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Apaecido Franz, em favor de M.V., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AREsp 1.733.280.
    Diz o impetrante que “o paciente respondeu a processo crime (autos nº. 0000773-70.2009.8.16.0014) perante o 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Londrina, Estado do Paraná, pela suposta prática dos crimes capitulados no artigo 217- A, caput c.c. artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71 do mesmo estatuto, porquanto, segundo o Órgão acusador, em data não especificada, mas “entre os anos de 2002 e 2008”, no interior de sua residência, o paciente, “mediante violência presumida, valendo-se da vulnerabilidade da vítima Tifanny Jully Venâncio (...) constrangeu-a, por diversas vezes a praticar com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal, na medida em que se dirigiu até a cama da vítima, no período noturno, e lá passava a mão lascivamente pelo seu corpo, inclusive em suas partes íntimas, forçando-a, em seguida, à prática de sexo oral e coito anal”. 
    Afirma que “ao término da instrução processual, além da palavra isolada e dissonante da sedizente vítima, não foram produzidas provas com conteúdo complementar, independente, subsidiário, capaz de sustentar a acusação. Contudo, foi prolatada r. sentença condenatória numa pena corporal definitiva de dezenove (19) anos e cinco (5) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Em sede de apelação a E. 3ª Câmara Criminal do Col. Tribunal de Justiça do Paraná reduziu a pena para dezoito (18) anos, dois (2) meses e vinte e um (21) dias de reclusão [...]”
    Interposto recurso especial, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o impetrante diz que “respeitados os fatos e as provas conforme reconhecidos pelas instâncias ordinárias, o resultado (valoração jurídica) não pode ser o dado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, aqui apontado como autoridade coatora. Contudo, contra o v. acórdão do agravo regimental não há previsão legal de recurso – pelo menos não um adequado para enfrentar o cerne da questão – e, por isto, não há alternativa ao impetrante, senão se valer do habeas corpus constitucional para garantir o sagrado direito de liberdade do cidadão paciente.”
    Pontua que “ao contrário do que concluiu a d. autoridade apontada coatora, os elementos contidos nos autos não são suficientes para um decreto condenatório, pois a fonte primária de todo o volume probatório foi, única e exclusivamente, a palavra da sedizente vítima, que foi estanque em si mesma.”
    Requer a concessão da ordem para “Cassar, ou reformar, o r. decisum condenatório, de modo a absolver o paciente das acusações, por força dos artigos 156 e 386, incisos II, V, ou VII, todos do Código de Processo Penal c.c. artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988; ou “para decotar da pena corporal o acréscimo operado pelo reconhecimento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, letra “c”, do Código Penal.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    De início, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu pela manutenção da condenação do acusado pela prática delitiva, em razão do vasto material probatório dos autos, como depoimentos da vítima e de testemunhas, boletim de ocorrência, relatório informativo elaborado pelo CREAS III, órgão especializado no atendimento psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de violência, concluindo que inexiste espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez que não restaram dúvidas acerca do édito condenatório descrito na r. sentença, haja vista que as provas coligidas nos autos são suficientes para determinar a condenação do apelante (e-STJ fls. 731). 
    Assim, rever tais fundamentos, para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de prova concreta para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 
    Assinale-se que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado (AgRg no REsp n. 1.774.080/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/02/2019). 
    […]
    No tocante ao artigo 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal, o Tribunal a quo concluiu (e-STJ fls. 732/733): 
    No caso em tela incide a agravante prevista no Artigo 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal, eis que a circunstância de ser praticada mediante recurso que dificultou e tornou impossível a defesa da ofendida foi amplamente relatada durante a fase judicial e inquisitorial. Depreende-se dos relatos da genitora que: “Antes de ela contar para a senhora, a senhora chegou a perceber alguma coisa? Houve um fato que me deixou intrigada. Teve um dia que eu ia pega-la no dia da minha visita e ela não estava passando bem. Eu levei ela no médico, no PAN, e ela contou para mim e para o médico que ele tinha dado remédio para ela dormir. E eu “tá, mas porque remédio para dormir? ” E ela falou que estava fazendo judô na época e precisava perder gramas, perder quilos, e ele disse que esse remédio era bom para isso. Ela comentou comigo que várias vezes ele dava esse remédio e ela acordava sem calcinha e com sêmen do lado.”. Em sede policial, a vítima relatou tais fatos: “Que isso ocorreu a dois anos aproximadamente a declarante afirma que ‘tem o sono muito pesado’ e que dias atrás acordou ‘sem calcinha e sua cama estava suja de esperma. ”. Deste modo, reconheço a agravante do recurso que tornou impossível a defesa da vítima, vez que o acusado utilizou medicamento para dopar a filha e induzi-la ao sono, facilitando a realização dos abusos. Em razão desta agravante, aumento a pena acima em 1/6, tornando a pena intermediária em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão 
    Assim, ao contrário do alegado pelo acusado, houve sim a indicação e comprovação da utilização do recurso que tornou impossível a defesa da vítima, no caso, a utilização de medicamento para dopar a filha e induzi-la ao sono, facilitando a realização dos abusos. (www.stj.jus.br)
    Muito embora o impetrante afirme que deseja apenas a revaloração das provas já existentes, somente é possível divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinária por meio de ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.
    Tanto para rever a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, CP, quanto para absolver o paciente, é indispensável dilação probatória, razão pela qual a ordem deve ser denegada. Precedente: AgR no HC 194.720, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021 e o seguinte assim ementado: 
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Suspeição de magistrado. Ausência de provas nos autos. Necessidade de dilação probatória. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (AgR no HC 175.924, de minha relatoria, DJe 1º.9.2020)
    Ademais, não procede a afirmação do impetrante, no sentido de que o paciente teria sido condenado exclusivamente com base na palavra da vítima. 
    O que ele tenta é tornar imprestáveis todos os outros elementos dos autos, sobretudo quando afirma, pela via oblíqua, que o laudo psicológico é imprestável, porquanto a vítima teria sido atendida “por menos de 1 mês”.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente